Tribunal: TJMT
Processo: 1000959-31.2020.8.11.0111
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000959-31.2020.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO INACIO NETO - CPF: 001.724.038-71 (APELANTE), IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PARA O CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O artigo 373, I, do CPC dispõe que incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu, o ônus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Sendo certo que o requerido demonstrou que houve contratação e transferência de valores em favor do autor.

“São válidos os contratos de
empréstimo

consignado
celebrados entre o consumidor
analfabeto
e o Banco réu, quando comprovada a contração por instrumento firmado a rogo e o recebimento, pelo consumidor, do montante contratado. (STJ - AREsp: 1888233 PE 2021/0149738-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 02/06/2021).’’

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ANTONIO INACIO NETO
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. n. 1000959-31.2020.8.11.0111,
julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial, condenando a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em R$1.000,00 (mil reais), ficando suspenso o pagamento, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária.

Em suas razões, a parte apelante reitera a sua exordial, no sentido de que recebe benefício previdenciário correspondente ao salário mínimo vigente e descobriu que existe um empréstimo no valor de R$13.283,90 (treze mi, duzentos e oitenta e três reais e noventa centavos), parcelados em 84 vezes no valor de R$ 313,50 (trezentos e treze reais e cinquenta centavos).

Desse modo, requer que o provimento do recurso para:

a-)
seja declarada inexistente a relação jurídica em comento, determinando, por consequência, a devolução das parcelas descontadas em seu benefício (vencidas e demais que se vencerem no decorrer da tramitação do feito) a título da contratação irregular;

b-)
suspender definitivamente os descontos mensais subsequentes no benefício previdenciário, no que concerne a dita contratação irregular, sob pena de se fazer incidir em multa diária no valor de R$3.000,00 (três mil reais), conforme autoriza o art. 536 § 1o do Código de Processo Civil;

c-)
condenar o requerido/apelado ainda, em razão de sua conduta irregular e ilícita, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no patamar de 50 (cinquenta) salários mínimos em seu favor do autor/apelante;

d-)
inverter o ônus da sucumbência, impondo-se ao apelado integralmente o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na forma da lei.

As contrarrazões foram apresentadas no id. n.o 108869983, por meio das quais o banco apelado pede o desprovimento do recurso. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o recorrente.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora apelante, intentou a presente ação declaratória de anulabilidade de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que é aposentada e ao verificar extrato do INSS percebeu que ocorreu desconto em seu benefício previdenciário advindo de empréstimo consignado não solicitado, o que lhe retirou boa percentagem de seu ganho.

Após a devida instrução processual, o Juiz
a quo
julgou improcedente os pedidos iniciais.

Pois bem.

Em suas razões, a apelante aduz sua hipervulnerabilidade frente aos contratos de adesão, bem como a inobservância das formalidades legais, ante a ausência de instrumento público.

O banco afirma que a parte requerente contratou/solicitou o crédito no valor de R$ 13.283,90 (treze mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa centavos), parcelado em 84 vezes no valor de R$ 313,50 (trezentos e treze reais e cinquenta centavos) e, para provar o alegado, instrui sua contestação com “prints de tela” demonstrando o comprovante de pagamento/transferência do valor solicitado para a conta do requerente.

Em casos análogos, o STJ é assente já dispôs que são válidos os contratos de empréstimo consignado celebrados entre o banco e o consumidor analfabeto, quando estiver comprovada a contratação por instrumento firmado a rogo e o recebimento do montante contratado.

A propósito:

“CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ANALFABETO. NEGÓCIO NÃO REALIZADO POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA OU POR INTERMÉDIO DE PROCURADOR CONSTITUÍDO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. VALIDADE. LEGÍTIMA INTENÇÃO DE CONTRATAR.
FORMALIDADE NÃO EXIGIDA EM LEI.
RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS. INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. (STJ - AREsp: 1888233 PE 2021/0149738-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 02/06/2021).”

Os documentos trazidos pelo banco comprovam a contratação de empréstimo. Outro fato a causar estranheza na reclamação da parte autora, verifica-se que o contrato foi firmado em 20.04.2020, vencendo-se a 1a parcela em 07.06.2020, sendo que a parte descobriu os descontos após a contratação e após usufruir dos valores.

Além do mais os valores foram creditados na conta bancária do autor, qual seja, Banco Bradesco S/A, agência 1646, conta corrente 13.167-9.

Confira-se:

Diante desse contexto, restou suficientemente comprovada a negociação e a disponibilização e utilização do crédito pela parte recorrente, pois como alegar fraude, se o crédito teve como destinatário\beneficiário, o próprio autor\apelante?

Portanto, não restou demonstrada a inexigibilidade dos débitos descontados pela ré, nem a falha na prestação do serviço por parte do banco, para que se possa falar na sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobre os alegados danos morais, cediço que são pilares do dever de indenizar a ocorrência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, previstos nos arts. 927, 186 e 187 do CC, a saber:

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Afastada a irregularidade dos descontos feitos pelo apelado na conta da autora, não há falar-se, por consequência, em abusividade, inexistindo ato ilícito a amparar o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como qualquer restituição de valores.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso de
NEGO-LHE PROVIMENTO
apenas para afastar a condenação em litigância de má fé.

Majoro os honorários para R$1.500,00, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, ficando suspenso o pagamento, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022